Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010707-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NABOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.891.051-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA QUANTO AO FUNDO DE DIREITO – ACOLHIDA QUANTO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO ÚLTIMO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TAXA DE JUROS NÃO PACTUADA – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DO BACEN – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Não há que se falar em prescrição do fundo do direito, uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação. Há apenas prescrição parcial, em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, há que ser mantido o negócio jurídico tal como contratado.

Se o contrato não pactuou expressamente a taxa de juros, constando zerado o percentual, é cabível a revisão contratual, fixando-os conforme a taxa média do Banco Central, praticada na época de cada desconto.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010707-98.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NABOR FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1010707-98.2023.8.11.0041, movida por
NABOR FERREIRA DOS SANTOS,
para converter

o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, e, em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, com abatimento de eventual débito em aberto, cuja apuração se dará por meio de liquidação de sentença, aplicando-se, em sendo o caso, a compensação.

Quanto à sucumbência, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, calculados à fração de 80% ao Apelante e 20% ao Apelado.

Inconformado, o Recorrente suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição trienal, e, no mérito, defende a validade do negócio jurídico contratado.

Pontua que o Apelado efetuou 10 (dez) saques ao longo dos anos através do contrato em voga, recebeu os valores por meio de TED e sempre teve conhecimento dos descontos, visto que recebe as faturas em sua residência.

Com essas considerações, requer seja provido o apelo para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ID. 227241151, alegando ofensa à dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 210815668.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
em contrarrazões o Apelado alega violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à insurgência, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso dos autos, a relação é de trato sucessivo, na qual cada desconto tido por indevido evidencia uma nova lesão, razão pela qual não se operou a decadência, e, pela mesma razão, não se perdeu o fundo do direito.

Porém, há que se reconhecer a prescrição parcial

em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.
(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial de prescrição quanto ao fundo de direito, e acolho a prescrição parcial em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

VOTO – MÉRITO

Como relatado,
o Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação para converter

o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, além de determinar a restituição do indébito na forma simples, com abatimento de eventual débito em aberto, aplicando-se, se for o caso, a compensação.

Conforme consta dos autos, a parte autora ajuizou a ação sob o argumento de que é ilegal a contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteou a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requereu a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 226986715,
devidamente assinado pelo Apelado, e acompanhado dos seus documentos pessoais.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado”,
assinado em 07/07/2011
, contendo todas as características do
cartão de crédito
emitido pelo Banco Bonsucesso S.A, com autorização expressa para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, e o restante a ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária, sendo que após o vencimento, somente perante o Banco contratante.

Ademais, a instituição financeira juntou os
comprovantes das diversas transferências bancárias efetuadas (TED),
de modo a comprovar a disponibilização dos valores na conta do Apelado – ID. 226986718.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Noutro norte, deve-se consignar que o contrato em questão não pactuou expressamente as taxas de juros, constando zerado o percentual em todos os campos (“0,00%”), sendo assim, nesse ponto deve ser mantida a sentença, a fim de revisar os juros do contrato, fixando-os conforme a taxa média do Banco Central, praticada na época de cada desconto.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade, acolho

a prescrição parcial em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para declarar válido o Contrato de Cartão de Crédito Consignado assinado em 07/07/2011, devendo, contudo, ser aplicada a taxa média de juros do Banco Central, praticada na época de cada desconto.

Com isso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024